Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-36.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE PROTESTO APÓS O PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de reparação civil, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é viável conhecer de impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões; (ii) se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso; (iii) se a eventual demora na baixa do protesto pode ser atribuída à instituição financeira e, em consequência, se tal circunstância é apta a configurar violação a direitos da personalidade do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de impugnação à concessão da gratuidade da justiça não deve ser conhecida, pois as contrarrazões não servem para a reforma do pronunciamento judicial apelado.
4. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, porque é possível compreender, com clareza, que o apelo questiona o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 26, §1o, da Lei no 9.492/97, uma vez efetuado o pagamento do débito, qualquer interessado pode promover o cancelamento do registro do protesto mediante a apresentação do documento protestado ou da declaração de anuência firmada pelo credor.
6. Consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.339.436/SP, representativo de controvérsia e julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 725), “no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto”.
7. Se a instituição financeira adotou as providências necessárias para atender à solicitação do consumidor, emitindo a carta de anuência e fornecendo orientações claras sobre os meios disponíveis para obtenção da cópia do acordo, não há falar em violação a direitos da personalidade aptos a ensejar reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.